Tribunal: TJMT
Processo: 1053424-33.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053424-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO PROCON. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO OBSERVADOS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE NO ATO PRATICADO QUE ANULOU A MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia.

2.
É incontroverso que houve a notificação com intuito de se obter a informação das supostas infrações praticadas, entretanto a Instituição se manteve inerte, somente prestando os esclarecimentos solicitados após ser autuada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória julgou improcedentes os pedidos descritos na exordial.

Em razões recursais aduz a ausência de provas do suposto ilícito que culmina na violação ao princípio da legalidade e motivação, bem como a ausência de interesse coletivo para a validade do ato sancionatório que tem por consequência a violação ao princípio da finalidade ou interesse social.

Por fim, sustenta a nulidade do processo administrativo em razão da ofensa ao princípio da legalidade constituída pela ausência de previsão legal sobre a forma de cálculo da pena base e a ausência de prova quanto à reincidência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 107284544)

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória n º 1053424-33.2020.8.11.0041 julgou improcedentes os pedidos descritos na exordial para declarar exigível a multa arbitrada pelo PROCON.

A princípio, registro presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controversa recursal restringe quanto a ilegalidade da decisão administrativa do PROCON Estadual.

Do
decisum
extrai-se, em síntese, o seguinte:

“No caso dos autos, a penalidade aplicada pelo Procon Estadual é proveniente do procedimento administrativo n. 51.001.004.15-0029610, do qual, considerando os documentos que acompanham a peça exordial, bem como a exposição fática delineada pela parte autora, podemos destacar a seguinte movimentação:
(a.) a empresa reclamada (parte autora) fora notificada nos termos do processo administrativo; (b.) a empresa, embora intimada 2 (duas) vezes, não apresentou defesa no procedimento administrativo; (c.) sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator, bem como a circunstância atenuante ligada a primariedade, fora arbitrada a multa administrativa no valor final de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
(e.) notificada a empresa reclamada apresentou recurso ao colegiado administrativo que, mediante decisão fundamentada, teve negado o provimento (Id. 37283311).

Conforme se denota da movimentação acima, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade mediante decisão fundamentada e, sobretudo, com precedência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5º, LIV e LV da CR/88.

Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que, in casu, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez.” (Destaquei)

Com essas ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, a priori, adianto que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, devemos lembrar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997. In verbis:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis:

Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas. (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484)

Partindo dessas premissas, passo a esmiuçar o processo administrativo, com o intuito de observar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Ressalto que a penalidade aplicada pelo PROCON resultou do procedimento administrativo FA: 51.001.004.15-0029610, instaurado por denúncia anônima de possível ausência de link para cancelamento na página eletrônica da prestadora de serviço.

A Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos dos Consumidores do Estado de Mato Grosso encaminhou notificação à Apelante, no entanto a empresa deixou de prestar as informações solicitadas (ID. 107284508 - Pág. 58).

In casu, verifica-se a fundamentação para se aplicar a multa no processo administrativo:

Com vistas nos apontamentos supracitados, temos que reprovar a inércia da reclamada, por configurar indiscutivelmente total falta de respeito e descaso para com o Poder Público, principalmente com o consumidor.

Desrespeito, pois não cumpriu determinação e órgão integrante do SNDC, considerando ao art. 33, §2º do Decreto Federal 2181/97 e o art. 21 do Decreto Estadual art. 3.571/2004, bem como lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor e infringiu os princípios da boa-fé, transparência, informação e equilíbrio das relações consumeristas.

Descaso, pois devidamente notificada para prestar as informações solicitadas nos autos, não se manifestou nesse sentido. Notificada para apresentar defesa, nos termos dos artigos 42 e 44 do Decreto Federal 2.181/97 e 42 do Decreto Estadual 3.571/04, silenciou-se.

Como ficou demonstrado, a Reclamada deixou de manifestar, em duas oportunidades, apesar de intimada.

Da análise detida dos autos e da legislação consumerista é possível afirmar que à reclamada caberia apresentar manifestação após o recebimento da Notificação nº 2015.08.001 (ID. 107284508 - Pág. 50) e da Notificação enviada pelo PROCON (ID. 107284508 - Pág. 56).

Em breves linhas, e como sabido, o principio da informação, como direito básico do consumidor, expressa que ao consumidor devem ser repassadas todas as informações, e estas devem ser precisas e corretas, além de serem integrais, ou seja, não se admite a omissão de informação.

Além disso, a boa-fé é o paradigma eleito pelo CDC, que impõe tal diretriz como princípio que orienta toda a relação de consumo, irradiando a forma de conduta entre o consumidor e o fornecedor.

Nota-se que esse dever de boa-fé a que alude o CDC, e que está expresso no art. 4º do Código de Defesa do Consumidor, não se faz presente na atitude da Reclamada SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA já que apesar de intimado, por duas vezes, deixou de apresentar informações.

Neste contexto legal, cabe ao fornecedor prestar as informações aos consumidores e respeitar as determinações e convocações do SNDC, conforme disposto no artigo 330, do Código Penal;

Destaca-se, a informação é um direito do consumidor, e pela importância que este deve ter nas relações de consumo, o código de Defesa do Consumidor consagrou a informação como princípio basilar, que deve reger a conduta entre fornecedor e consumidor.

Do exposto é cristalino e restou provado que a Reclamada deixou de manifestar, ainda que regularmente intimada, incidindo no art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997, portanto, constata-se que a multa aplicada pelo PROCON decorreu do desrespeito do dever de prestar informação, ao passo que não há se falar em inobservância ao princípio da motivação, bem como em ausência de fundamentação.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO PROCON À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PRATICADO. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO OBSERVADOS. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO A ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO DO CONTROLE DE ATOS DISCRICIONÁRIOS. ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO QUE ANULOU A MULTA. AGRAVO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte de origem consignou que, embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia.

2. Pratica o crime de desobediência o prestador de serviços que descumpre ordem legal do PROCON para apresentar informação exaradas na forma prevista em lei e dentro de regular processo administrativo, o que sem dúvida implica na observância dos prazos estabelecidos.

3. É incontroverso que houve a notificação com intuito de se obter a informação das supostas infrações praticadas, entretanto a Instituição se manteve inerte, somente prestando os esclarecimentos solicitados após ser autuada.

4. Agravo Interno da Instituição Financeira a que se nega provimento. (Destaquei)

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(TJ-MT - APL: 1003619-36.2017.811.0003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ademais, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por consequência, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive, por exemplo, nos casos em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

[...]

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020). [Destaquei].

Portanto, no quesito ao valor da multa aplicada, não há como se caracterizar violação ao parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Sobretudo, de acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da imposição de multa, assevera quais critérios devem ser levados em conta por ocasião da estipulação dos valores devidos:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Portanto, não restam dúvidas que a multa aplicada encontrou amparo legal, não havendo qualquer desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, bem como observados os princípios que regem o processo administrativo.

No que se refere à reincidência, embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia ao Apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados, no presente caso, a comprovação de sua primariedade.

Dessa modo, não pode o Poder Judiciário minorar a multa, porquanto a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo restringe- se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo quando o processo observou a devida legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

[...]

(N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: YALE SABO MENDE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(...)

(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022